Tribunal: TJPA
Processo: 0007045-80.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007045-80.2017.8.14.0006

APELANTE: MADSON RANGEL SOARES MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
VÍTIMA OUVIDA SOMENTE NO IPL, PORÉM, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS NARRANDO O FATO E CONFIRMANDO SER O RÉU O AUTOR DO DELITO.
DESPROVIMENTO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante;

2.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3.

Dosimetria da pena: não há nenhuma circunstância judicial negativa na pena-base do recorrente, de modo que sua fixação no menor patamar legal é medida que se impõe;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0007045-80.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

5.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: MADSON RANGEL SOARES MONTEIRO

ADVOGADO: PETER PAULO MARTINS VALENTE, OAB/PA 26.020

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
MADSON
RANGEL SOARES MONTEIRO,
contra a r. sentença prolatada no dia 4 de maio de 2023, pelo Juízo de Direito da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que lhe impôs a
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para cumprimento em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 157, caput (roubo próprio), do CPB.

A denúncia foi recebida na data de 27 de maio de 2017.

A defesa apresentou razões recursais, tendo apresentado apenas o recurso com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP.

Em suas
razões recursais
(19/02/2024), o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena ao mínimo legal, além de aplicação da detração.

Em sede de
contrarrazões
(26/02/2024), o Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso e o não provimento da apelação, com a manutenção
in totum
da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (27/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento
com a revisão da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Madson Rangel Soares Monteiro cinge-se ao pedido de absolvição por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 17415600 – Pág.17) e Auto de Entrega (ID n.º 17415600 – Pág.18). A autoria está comprovada com o depoimento da vítima, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante, em sede policial e em juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante chegou de motocicleta na venda de lanches das vítimas, quando ele, simulando estar armado passou a revistar e subtrair os bens delas. Na hora da fuga, as vítimas perceberam que ele não estava armado e seguraram-no pela camisa derrubando-o. na luta, populares passaram a ajudar e prendendo o recorrente. Os policiais militares que efetuaram a prisão foram acionados e conduziram o apelante à delegacia de policial onde realizaram o flagrante.

Na delegacia, as vítimas reconheceram o apelante como a pessoa que lhes assaltou.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, a ofendida Salvelina dos Santos Pereira Silva declarou:

A segunda vítima, Sueane Nascimento Quadros, apontou o recorrente como autor do delito. Trabalhava junto com a primeira na venda de lanche; seu depoimento está em consonância com as declarações da primeira.

Embora não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento junto a autoridade policial não pode ser descartado porque a produção de provas nesta fase inicial faz parte do processo criminal e é, inclusive instrumento para fundamentar a denúncia e a ação penal.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas pois, apesar de não ser ouvida em juízo, seu depoimento é corroborado pelos outros meios de provas produzidos nos autos. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, as declarações dos policiais militares Antônio Lopes Ferreira Filho e Hygo de Lima Pantoja, tanto em sede policial como em juízo, ratificando o depoimento das vítimas.

Ambas as testemunhas

estavam de ronda quando foram acionados por populares e lá chegando, deram voz de prisão ao recorrente. Presos em flagrante, levaram-no para a delegacia. Ressalte-se que um dos objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertencia a uma das vítimas, não tendo como ser afastada a imputação feita ao recorrente.

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem o fato; reconhecem que o recorrente era quem estava dirigindo o veículo, além da recuperação de objetos pessoais de uma das vítimas, que estavam com ele e que lhe foi depois devolvido.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a insuficiência de provas verberada pelo recorrente.

II -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor consequencias do crime
.

Compulsando o decisum, verifico que o vetor consequências do crime não foi valorado negativamente, o que torna na verdade o pedido inócuo. Por outro lado, houve valoração positiva com o Magistrado
a quo
destacando que o vetor era favorável; não obstante, tal situação não é capaz de alterar a pena.

Diante disso, considerando que nenhum vetor foi valorado negativamente,
fixo a pena-base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
2ª fase
, não há causa atenuante e agravante. A pena será mantida.

O Magistrado de Piso, passou para à
3ª fase
da dosimetria, não aumentando e diminuindo a pena.

Quanto à detração penal, observo que o juiz primevo aplicou em favor do recorrido a detração.
Face a fixação de nova pena, a detração em cima dela deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal,
nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

O regime de cumprimento da pena será o aberto. Sem possibilidades de conversão em restritivas de direitos face a violência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva de Madson Rangel Soares Monteiro, que agora será fixada em definitivo
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024